Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DETERMINANDO A CONCESSÃO DO CARTÃO PASSE LIVRE. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL AO AGRAVADO E A PROBABILIDADE DO SEU DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no processo originário n. 0713552-62.2023.8.07.0018, proposto por Paulo Ramos Camelo, ora agravado, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra a decisão do juízo a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante que conceda o cartão de passe livre PCD sem acompanhante que permita ao agravado a utilização nos mesmos moldes do cartão originalmente suspeito de fraude, isto é, para substituir em igualdade de condições de uso o cartão 0.326.694.438 de titularidade do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54316913).
3. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que diante do suposto uso indevido do cartão Passe Livre Especial, pelo agravado, por aberto o Processo Administrativo n. 00041-00004254/2023-24. Argumenta que impor a concessão, por cognição sumária, do fornecimento desse cartão contrariando o que restou determinado no referido processo administrativo, viola a atuação da Administração Pública, a legislação vigente e impossibilita a execução de política, que garante a parcela da população o direito à mobilidade. Sustenta que há flagrante violação ao mérito administrativo por ingerência imediata do juiz prolator da decisão liminar na execução de políticas públicas do Distrito Federal, o qual ignora a existência de um processo administrativo aberto para apurar a fraude quanto ao uso do benefício pelo agravado, cuja conclusão foi pela suspensão do cartão em razão do uso por terceiros. Pretende o provimento do agravo de instrumento para que seja suspensa "a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do recurso, evitando-se que o Distrito Federal tenha que entregar o cartão de Passe Livre PCD sem acompanhante ao agravado."
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Indeferida a liminar nos seguintes termos (ID 54398239):
"(...) Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que, nesse primeiro momento, não restaram comprovadas. Da análise dos autos, observa-se que o agravante não apresenta as irregularidades da apuração do suposto uso fraudulento do cartão. Dessa forma, restam dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, verifica-se a possibilidade de _periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves e de difícil reparação à parte agravada. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se."
6. O agravante, até o presente momento, não logrou êxito em demonstrar de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, tampouco se verificam elementos capazes de infirmar a probabilidade do direito do agravado.
7. Na verdade não se observa qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar (ID 54398239).
8. Neste contexto, impõe-se o não provimento ao recurso de agravo.
9. Destaca-se que este resultado não afasta a possibilidade de improcedência dos pedidos autorais, após o transcurso do processo e instrução probatória.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
11. Sem custas, ante a sucumbência do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95